Tribunal: TJDFT
Processo: 0713155-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO PELO VALOR INCONTROVERSO. ART. 919, § 1o, CPC. ATENDIDOS OS REQUISITOS PARA LEGITIMAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO TOTAL DO VALOR COBRADO. DECISÃO REFORMADA.
1. O efeito suspensivo é cabível nos embargos à execução quando, além da suficiente garantia do juízo, restarem evidenciados a probabilidade do direito, o perigo de dano e a não irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 919, § 1o, do CPC).
2. No particular, além de garantido o juízo em valor superior ao total da dívida cobrada, os embargantes alegam que o saldo por eles reconhecido como devido está acobertado por caução em posse do exequente no importe equivalente ao dobro do valor incontroverso, de modo que não haveria valor a ser desembolsado em favor da parte credora e, assim, não caberia o prosseguimento de atos expropriatórios sobre o valor total cobrado, sob pena de pagamento em duplicidade do valor incontroverso do débito. Presentes os requisitos dispostos no art. 919, § 1o, do CPC, para legitimar a suspensão da execução pelo total do valor cobrado.
3. Recurso conhecido e provido.